Tribunal: TCU
Processo: 002.910/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12023, modalidade Pregão e Uasg 153978 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para a execução indireta de serviços de Assistente Técnico Administrativo nível superior, de forma contínua.)

Inteiro teor:
Acórdão 355/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.910/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Frederico da Cunha Machado (616B/OAB-SE), representando Niltek Servicos Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.